Tribunal: TJES
Processo: 0006052-23.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006052-23.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MICHAEL SANDRO RODRIGUES CAPUCHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

.
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de Michael Sandro Rodrigues Capucho, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de citação válida do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção do processo, fundamentada na ausência de citação válida, é nula por ausência de prévia intimação pessoal da parte autora em caso de abandono da causa, conforme exigência legal do art. 485, III, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem fundamenta a extinção com base na ausência de citação válida (art. 485, IV, do CPC), mas os autos demonstram que a extinção decorreu, na verdade, de abandono da causa pelo autor, caracterizado pela inércia processual após intimação para diligência.

4. O reconhecimento do abandono da causa exige a observância do procedimento previsto no art. 485, III, § 1º, do CPC, que determina a prévia intimação do advogado e, em caso de inércia, a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

5. Constatada a ausência da intimação pessoal da parte autora antes da extinção, configura-se error in procedendo que impõe a nulidade da sentença, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, III, § 1º, do CPC.

2. A ausência de intimação pessoal da parte autora configura nulidade da sentença extintiva, ainda que tenha havido inércia do patrono.

3. A identificação incorreta do fundamento legal da extinção, quando evidenciado error in procedendo, justifica a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, § 1º e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC 0013550-60.2016.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 19.04.2022, DJES 24.05.2022;
TJES, AC 0003521-77.2018.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 08.02.2022, DJES 30.03.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0006052-23.2018.8.08.0021

APELANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO
: MICHAEL SANDRO RODRIGUES CAPUCHO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara Cível de Guarapari/ES
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
, ajuizada contra
MICHAEL SANDRO RODRIGUES CAPUCHO
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação válida do executado.

Em seu recurso (id. nº 12222507), o recorrente alega, em preliminar, que houve erro material na r. Sentença, ao fundamentar a extinção no artigo 485, inciso IV, do CPC, quando, segundo sustenta, a hipótese seria de abandono de causa, que exige prévia intimação pessoal do autor, conforme §1º do mesmo artigo.

Afirma que não foi intimado pessoalmente para manifestar-se e impulsionar o feito antes da extinção, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

Argumenta que houve falha formal do próprio Poder Judiciário, pois, embora o juízo tenha registrado a determinação de intimação pessoal, tal ato processual não se concretizou, assim como assevera que se lhe tivesse sido oportunizado, diligenciaria para a correta citação do réu, o que evitaria a extinção da demanda.

Muito bem. Ao compulsar os autos, constato a existência de
error in procedendo
que macula o comando sentencial, levando à sua nulidade. Explico.

Na sentença recorrida (id. nº 12222505), o juízo
a quo
fundamenta a extinção do processo da seguinte forma:

[...] Diante do exposto,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, face à ausência de pressuposto processual.

Todavia, em que pese a fundamentação do juízo de primeiro grau, vejo que, na realidade, o processo foi extinto em razão do abandono dos autos pela parte.

Digo isso porque, embora o pressuposto processual de eficácia (citação da parte) não tenha sido preenchido, pelo que observo dos autos,

tal fato só se deu porque antes a apelante teria abandonado o processo.

Por meio do despacho e da intimação (id. nº 12222081 e 12222503), constato que o banco recorrente foi intimado do não cumprimento do mandado de busca e apreensão. Contudo, deixou correr
in albis
o prazo, momento em que se concretizou a desídia dos autos.

Com base nisso, tendo em vista o abandono do processo, deveria ter o juízo
a quo
intimado a parte pessoalmente para se manifestar e, somente após, extinguir o feito, como prevê o artigo 485, III, § 1º, do CPC, mas não o fez, em completa inobservância da regra fundamental do direito processual.

Friso que o retrocitado artigo 485, III, § 1º, do CPC é categórico ao estabelecer que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de 30 (trinta) dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior
intimação pessoal
da parte para suprir a falta em cinco dias, e não por meio do seu patrono, como feito na intimação id. nº 12222503, procedimento que, caso não observado, torna justificada a anulação da sentença.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, perfilha a compreensão de que
a extinção do processo por abandono encontra-se condicionada à prévia intimação do(a) Advogado(a) e, em caso de inércia, a subsequente
intimação pessoal da parte
, cuja desídia quanto ao impulsionamento do feito torna impositivo tal pronunciamento de natureza terminativa
. [...] (TJES; AC 0013550-60.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 19/04/2022; DJES 24/05/2022 - destaquei).

[...] 1. O banco autor, embora regularmente intimado para praticar atos que lhe competia, permaneceu inerte. Mesmo ciente, não adotou as providências determinadas, situação tal que enseja a extinção do feito sem análise do mérito. 2.
A extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à
intimação pessoal da parte
para suprir a falta em cinco dias
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003521-77.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022 - grifei).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinado o retorno dos autos ao juízo originário, para que dê seguimento ao seu julgamento, devendo ser observada a disposição contida no artigo 485, III, § 1º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)